Tribunal: STF
Processo: AO 2786
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 126.262/2023 (eDOC 32-42).



    Juliana Wegener; Daniela Bellaver; Rogério Fernando Pires da Silva Filho; Letícia dos Santos Harlacher; Rita de Cássia Teixeira de Oliveira; Gerson Tadeu Astolfi Vivan e Honório Luiz Alves requerem o ingresso no presente feito na qualidade de assistentes simples. 



    Sustentam suas legitimidades, nestes termos (eDOC 32, p. 2):



    “SENHOR MINISTRO, como se observa da documentação acostada pelos próprios AUTORES, os REQUERENTES são terceiros interessados já presentes no procedimento administrativo de controle. 



    A prova da legitimidade é que são citados nominalmente na qualidade de candidatos que tiveram sua inscrição/requerimento deferidos. 



    Assim, embora entendam que os AUTORES deveriam chamá-los ao processo pessoalmente, os REQUERENTES vêm de forma espontânea, já que ficam claros seus interesses no sentido que o acórdão a ser proferido por este egrégio STF mantenha a decisão proferida pelo CNJ. 



    Portanto, nos termos do art. 119 do CPC, pedem que sejam admitidos como assistentes simples dos RÉUS”. (grifos nossos) 



    Apontam, em preliminar, a incompetência do STF para julgar a causa e a inépcia da inicial. No mérito, alegam que a ação é improcedente. 



    Com efeito, nos termos do art. 119 do CPC/15, a assistência regula-se da seguinte forma:



    “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”



    Conforme relatam os Requerentes, os seus nomes constam como terceiros interessados no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007504-18.2022.2.00.0000 - CNJ (eDOC 12, p. 2-3), objeto desta Ação Originária. 



    Assim, defiro o pedido de ingresso no feito formulado pelos Requerentes na qualidade de assistentes simples, haja vista a potencialidade da decisão proferida repercutir sobre suas esferas jurídicas. 



    Assim, promova a Secretaria Judiciária a inclusão na autuação, como interessados.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente